Tribunal: TJDFT
Processo: 0703981-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTA PASEP. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. VALORES CORRIGIDOS A MENOR. DEPÓSITOS FALTANTES. PERÍCIA JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade se, do exame dos fundamentos utilizados na peça recursal, é possível compreender o inconformismo da parte apelante e sua pretensão de reforma da sentença.
2. Em relação às contas do PASEP, comprovada por perícia judicial a ausência de valores corrigidos a menor ou de depósitos faltantes, o pedido deve ser julgado improcedente.
3. Negou-se provimento ao apelo.